Tribunal: TJMT
Processo: 1000857-91.2024.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000857-91.2024.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THALYS GUSTAVO ALBRECHT JAGNOW - CPF: 032.678.681-30 (AGRAVANTE), EDGAR LUIS MONDADORI - CPF: 040.731.329-03 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
nº 1000857-91.2024.8.11.0006 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Cáceres

Agravante
:
Thalys Gustavo Albrecht Jagnow

Agravada
:
Cooperativa de Credito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda. - SICOOB CREDISUL

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO -
PEDIDO PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – INÉRCIA DA PARTE – DESERÇÃO – APELO NÃO CONHECIDO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não promovendo a parte o preparo dentro do prazo legal, mesmo após ser devidamente intimada para tanto, aplica-se a penalidade estabelecida no art. 1.007, caput, do CPC, com o não conhecimento da peça recursal.

Conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “somente no caso em que o requerente não recolhe o preparo no ato da interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de gratuidade de justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”, inexistindo fundamento legal para determinação do recolhimento em dobro após a inércia do pagamento advindo do indeferimento da gratuidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
nº 1000857-91.2024.8.11.0006 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Cáceres

Agravante
:
Thalys Gustavo Albrecht Jagnow

Agravada
:
Cooperativa de Credito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda. - SICOOB CREDISUL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
Thalys Gustavo Albrecht Jagnow
que visa reformar a r. decisão proferida por este Relator, que não conheceu do recurso de apelação de mesma numeração, ante ao não recolhimento do preparo recursal, determinado após o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, ocasionando a deserção, nos termos do art. 1.007,
caput
, do CPC.

Inconformado, o agravante sustenta que não lhe foi oportunizado o recolhimento em dobro do preparo recursal, cerceando-lhe ao direito do recorrente ao duplo grau de jurisdição
e o direito à recorribilidade das decisões judiciais. Pontua, ainda, que a decisão sequer indicou o valor do preparo recursal, não podendo o recurso ser considerado deserto,
pugnando pelo provimento do recurso.

O agravado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso e a aplicação de multa disposta no §4º, do art. 1.021, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Thalys Gustavo Albrecht Jagnow

interpôs recurso de apelação em face da
r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos do embargos à execução que opôs em desfavor da Cooperativa de Credito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda., indeferiu a petição inicial, julgando extinto o feito.

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação requerendo, em preliminar, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando este Relator, a princípio a comprovação dos requisitos.

Devidamente intimado, o recorrente apresentou extratos bancários, quedando arrolar a declaração de imposto de renda ou eventuais despesas que o prejudicassem sua subsistência, sendo indeferido o pedido de justiça gratuita e determinado o recolhimento do preparo recursal (id. 220127657).

Ante a inércia no recolhimento do preparo (id. 223143181), foi negado seguimento ao apelo por deserção, nos termos nos termos do art. 51, inc. L, do RITJMT e arts. 932, inc. III e 1.007,
caput
, ambos do CPC (id. 225625156).

Irresignado, agora em sede de agravo interno, o agravante defende que não lhe foi oportunizado o recolhimento em dobro do preparo recursal, cerceando-lhe ao direito do recorrente ao duplo grau de jurisdição
e o direito à recorribilidade das decisões judiciais. Pontua que a decisão sequer indicou o valor do preparo recursal, não podendo o recurso ser considerado deserto,
pugnando pelo provimento do recurso.

Pois bem. Inicialmente, esclareço ao agravante que, incumbe ao magistrado, após oportunizar o preenchimento dos pressupostos à concessão da gratuitadade e, sendo negado o benefício, deverá o recorrente ser intimado para realizar o preparo na forma simples, após o qual, mantendo-se inerte, a insurgência não será conhecida em virtude da deserção, conforme preceitua o § 7º do art. 99, do CPC.

A despeito de defender que teve seu direito cerceado, não sendo lhe oportunizado o recolhimento em dobro, após a inércia do recolhimento simples, é cediço que inexiste previsão legal para a referida providência.

Ora, somente na hipótese em que o recorrente deixa de recolher o preparo no ato da interposição do recurso, sem haver pedido de gratuidade de justiça, é que incumbirá ao magistrado a determinação pelo recolhimento em dobro, a teor do que determina o art. 1.007, caput e § 4º.

Neste sentido, colaciono o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM RECURSO. INDEFERIMENTO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO REQUERENTE. ART. 99, § 2º, DO CPC/2015. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. (...)
5. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção. 6. Somente no caso em que o requerente não recolhe o preparo no ato da interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de gratuidade de justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, 4º, do CPC/2015)
. 7. Na situação dos autos, a Corte local, antes de indeferir o pedido de gratuidade de justiça, deveria ter intimado a recorrente para comprovar a incapacidade de arcar com os custos da apelação. 8. Recurso especial provido
”. (REsp 1787491 SP, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 09.04.19 - destaquei)

Assim, não há falar em cerceamento ao passo que inexiste previsão legal para a intimação para o recolhimento em dobro na hipótese em análise.

Ainda, incumbe à parte interessada diligenciar na emissão das referidas guias de preparo, bem como apresenta-las de forma tempestivas nos recursos interpostos, não competindo a este Relator indicar valores em suas decisões, sendo de conhecimento dos patronos das partes o devido procedimento a ser seguido.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024